Tribunal: TJES
Processo: 0008551-35.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008551-35.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA ALVES MARTINS

APELADO: GROUP ENTRETENIMENTO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ORGANIZAÇÃO DE EVENTO. TIRO ADVINDO DO LADO EXTERNO DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1) A questão litigiosa envolve relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC), o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviço que responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo, por sua vez, eximida sua responsabilidade quando provar que não houve defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o disposto no art. 14, caput e §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2) A responsabilidade pelo evento danoso não pode ser atribuída à organização do evento, que prezou pela segurança dentro de sua área de controle, mas sim a terceiro, que efetuou os disparos da área externa da folia, onde a manutenção da segurança não competia à apelada.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Claudiceia Alves Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra (fls. 143/145) que, na “
ação
de indenização por danos morais e estéticos
” ajuizada em face de
Group Entretenimento Ltda.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 159/170), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
que cabia à apelada encaminhar o atirador para as autoridades policiais antes do disparo;
(ii)
que a apelada deu causa ao incidente, uma vez que expulsou do evento o delinquente que, consequentemente, atirou contra as vítimas, da área externa;
(iii)
que, demonstrada a responsabilidade da apelada, deve ela ser condenada a indenizar a apelante, pelos danos morais e estéticos sofridos.

Do compulsar dos autos, depreende-se que a apelante se encontrava dentro de evento organizado pela apelada quando um terceiro atirou em sua direção, da área externa do local, após ser expulso por causar “confusão” (petição inicial – fl. 04). Por este motivo, a apelante pleiteia pela reparação dos danos morais e estéticos sofridos.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a pessoa jurídica apelada, organizadora de eventos, perpetrou conduta que causou dano moral indenizável à apelante, vítima do delito ocorrido.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém (art. 927 do CC/02), sendo que o art. 186 do Código Civil define que comete ato ilícito
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”
. Desse modo, para que surja o dever de indenizar é necessário que se comprove a existência de conduta voluntária, omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, que cause dano a outrem, devendo essa causa ser adequada à ocorrência do dano (nexo de causalidade).

Além disso, a questão litigiosa envolve relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC), o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviço que responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo, por sua vez, eximida sua responsabilidade quando provar que não houve defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o disposto no art. 14,
caput
e § 3º
1
, do Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto me sensibilize com a situação vivenciada pela apelante, que foi vítima de atentado e, efetivamente, sofreu danos de ordem moral, entendo que a empresa apelada logrou êxito em comprovar que cumpriu seu dever de prestar segurança aos foliões presentes, não caracterizando falha na prestação de serviços.

Em verdade, a segurança do evento, conforme consta dos autos, estava devidamente organizada e preparada para lidar com situações de conflito dentro do perímetro controlado pela apelada. Nesse viés, a intervenção rápida da segurança interna para retirar o indivíduo que causava distúrbios visou a proteção dos demais participantes e não constitui, por si só, um ato ilícito ou imprudente.

No que se refere ao dever de encaminhar o indivíduo às autoridades policiais, tal medida, embora desejável, não constitui obrigação cuja inobservância possa ser diretamente vinculada ao disparo que ocorreu depois.

Com efeito, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser atribuída à organização do evento, que prezou pela segurança dentro de sua área de controle, mas sim a terceiro, que efetuou os disparos da área externa da folia, onde a manutenção da segurança não competia à apelada.

Assim, concluo que o juízo
a quo
acertou ao entender pela caracterização de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC), que rompe o nexo causal entre a conduta da organização do evento (expulsão do indivíduo) e o dano sofrido pela apelante e, portanto, exclui a responsabilidade de indenizar.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
a apelação cível interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Diante do desprovimento da apelação cível,
majoro em 1% a verba sucumbencial
, que foi arbitrada na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, mantenho suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em virtude da gratuidade de justiça já concedida na origem.

É como voto
.

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.